Tribunal: TJBA
Processo: 8003325-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003325-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SANDRA REGINA SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II. MÚLTIPLAS COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a prorrogação da internação da parte autora em clínica especializada para tratamento de obesidade pelo prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência na hipótese de prorrogação de internação para tratamento de obesidade, considerando indicação médica expressa e a resistência da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a recomendação médica registrada em relatório que aponta a necessidade de continuidade do tratamento especializado, sob pena de prejuízo à saúde da paciente, que apresentou ganhos significativos durante internação anterior, mas sofreu reganho de peso e piora das condições clínicas após interrupção do tratamento.

4. A recusa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento médico prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de obesidade com comorbidades associadas, contraria a finalidade do contrato e jurisprudência consolidada dos tribunais, incluindo precedentes específicos desta Corte.

5. O perigo da demora milita em favor da parte agravada, diante do risco de agravamento do quadro clínico caso o tratamento seja interrompido, prevalecendo o direito à saúde sobre considerações de ordem financeira.

6. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada e razoável para garantir a efetividade do provimento judicial, considerando o bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8001191-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, Publicado em 14/04/2021; TJBA, AI nº 8011016-96.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em 12/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
3325
-
55
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como a
grav
ada
SANDRA REGINA SANTOS DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
a
r provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07